Tribunal: TJMT
Processo: 1007351-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1007351-29.2020.8.11.0000
Agravante: FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. E OUTRA
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. E OUTRA, face à r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, nos autos de no 1054128-80.2019.8.11.0041, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que deferiu a tutela de urgência, determinando às Agravantes, sob pena de multa diária de um mil reais, que:
(i) PROVIDENCIEM, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis e sem quaisquer custos adicionais aos consumidores e/ou administração do residencial, as instalações internas necessárias à condução da água desde o ponto de ligação à rede pública (cavalete) até o reservatório do Condomínio Residencial Pacem, dentre outras que também se façam ausentes e prejudiquem o abastecimento da área comum e das unidades autônomas;
(ii) ENTREGUEM ao Condomínio Residencial Pacem, no prazo máximo de vinte (vinte) dias úteis, os produtos relacionados em 31/03/2016 pela comissão de adquirentes em função do primeiro aditivo contratual, a título de “indenização coletiva”, quais sejam: ar condicionado split, freezer, cooktop, geladeira, micro-ondas e coifa;
(iii) REGULARIZEM, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a propriedade do terreno onde está situado o sistema de esgotamento sanitário em nome do Condomínio Residencial Pacem ou, se inviável, implantar um novo sistema em local apropriado para tanto;
(iv) REALIZEM, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias úteis, a regularização de todas as pendências arroladas no verso do Habite -se no 040/2017 (parcial), para fins de expedição do habite-se total do empreendimento imobiliário Condomínio Residencial Pacem, que, imediatamente após a sua emissão, deverá ser averbado na matrícula no 93.909 juntamente com a individualização das matrículas das unidades autônomas faltantes.
Irresignadas com a decisão proferida, sustentam as Agravantes que, encontram-se ausentes a probabilidade do direito e o risco de dano, uma vez que, a determinação de cumprimento de obrigações complexas e difícil efetivação não dependem tão somente das Recorrentes, mas também de terceiros.
Asseveram que o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública, com base em Inquérito Civil, ao fundamento de que, as Agravantes incorreram em irregularidades na oferta, comercialização e execução do empreendimento imobiliário denominado “Condomínio Residencial Pacem”.
Argumentam que, instaurado o inquérito civil no ano de 2016 e proposta a demanda após decorridos mais de três anos, não se encontra evidenciado o perigo da demora.
Afirmam que, não há falar em regularização das instalações internas necessárias à condução da água do ponto de ligação da rede pública (cavalete) até o reservatório do condomínio, em razão da construção de um poço artesiano para abastecimento de todas as unidades habitacionais.
Alegam que, não deve prevalecer a determinação de indenização coletiva, a título de benfeitorias, em razão de acordo firmado entre as Agravantes e os condôminos, tendo em vista que eventual pacto deveria ser firmado por Assembleia Geral, e não por comissão de adquirentes.
Aduzem que, em razão da indefinição dos condôminos, destinou a verba da indenização coletiva para o custeio de poço artesiano e um novo quiosque.
Defendem que, a propriedade do terreno onde se encontra situado o sistema de esgotamento sanitário está em processo de regularização da doação, pendente apenas de conclusão do pedido perante o Cartório competente.
Esclarecem que o habite-se fora concedido parcialmente, não abrangendo tão somente dez unidades habitacionais não comercializadas, em razão de compromisso firmado com a Prefeitura de Cuiabá, cuja obrigação subsiste na execução de obras de pavimentação e drenagem no entorno do empreendimento.
Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento do efeito suspensivo.
Da análise dos autos, verifica-se que, o Ministério Público Estadual instaurou Inquérito Civil no ano de 2016, para fins de apuração de eventuais irregularidades na oferta, comercialização e execução do empreendimento denominado Residencial Pacem, realizado pela Fatex Construtora, integrante do Grupo Dias.
O prazo de entrega das unidades habitacionais foi estabelecido inicialmente para 15/05/2015. Em razão do atraso nas obras, a data foi postergada por um ano, em acordo firmado entre adquirentes e a construtora.
Por ocasião do pacto firmado entre os condôminos e as Agravantes, foi convencionada indenização coletiva, mediante investimentos na área comum do condomínio, no valor de cem mil reais, cuja forma de aplicação foi indicada por uma comissão de adquirentes, consubstanciada na realização de benfeitorias como quadra poliesportiva, poço artesiano, e equipamentos para a área comum do condomínio, consistentes em ar condicionado split, freezer, cooktop, geladeira, micro-ondas e coifa.
Em Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio, foram constatados diversos problemas não solucionados pela construtora, como a necessidade de conclusão da interligação do sistema de abastecimento de água e esgoto com a rede pública, emissão de habite-se da integralidade do condomínio, bem como regularização da doação de terreno pela construtora em prol dos condomínio.
Extrai-se da inicial que, até a propositura da demanda, as Agravantes não cumpriram o pactuado com os adquirentes do residencial, motivo pelo qual, o Parquet propôs a demanda originária.
Pois bem.
Registre-se que, desde a 5a Assembleia Geral Extraordinária do Residencial Pacem (id. 26281865 – autos originários), realizada em 11/12/2017, as Agravantes tomaram ciência das pendências existentes no Condomínio, chegando inclusive a receber uma notificação extrajudicial naquela ocasião.
Portanto, há mais de dois anos, a construtora não tomou providências quanto ao postulado pela Assembleia Geral, em relação ao: I)habite-se total do empreendimento; II)aquisição dos eletrodomésticos para a área comum e construção de benfeitorias pactuadas a título de indenização; III)interligação do sistema de abastecimento de água e escoamento de esgoto com a rede pública.
Cumpre consignar ainda que, em 20/02/2017, as Recorrentes firmaram Termo de Compromisso com a Prefeitura de Cuiabá (id. 26281867), se comprometendo a realizar obras de pavimentação nos arredores do empreendimento, condição sine qua non, para a emissão do habite-se em relação as dez unidades habitacionais remanescentes.
Ademais, até a propositura da demanda, o sindico e o subsíndico do empreendimento, em resposta ao Ministério Público Estadual (id. 26281882 – p. 2), afirmam que a ligação do empreendimento à rede pública de abastecimento encontra-se concluída pela concessionária, entretanto, a instalação da rede interna, para conduzir água até o reservatório do condomínio, ainda não foi realizada pela construtora.
Inobstante as Agravantes tenham construído um poço artesiano, é certo que, tal providência não assegura o regular abastecimento de água, mormente se considerado que em sede de compromisso de compra e venda, restou avençado à ligação das unidades habitacionais à rede pública.
De mesmo modo, quanto à doação de fração de área para a instalação do Sistema de Tratamento de Efluentes do Condomínio, é certo que a construtora demonstra indícios de tomada de providências no ano de 2016 (id. 26281883), inexistindo evidência de qualquer ato contemporâneo, em relação à diligências perante o Cartório competente.
No que tange à indenização coletiva, as Recorrentes firmaram um aditivo contratual com os adquirentes, se comprometendo a realizar benfeitorias apontadas pelos condôminos.
Entretanto, as Agravantes buscam se esquivar da obrigação assumida, consistente em providenciar equipamentos para a área comum do condomínio, ao fundamento de que o valor acordado fora direcionado na elaboração de um quiosque.
Se eventual benfeitoria fora realizada sem previsão em projeto inicial ou anuência dos condôminos, esta deve ser compreendida como feita por mera liberalidade dos idealizadores.
Quanto ao prazo para cumprimento da determinação judicial, não vislumbro a aventada impossibilidade de observância ao comando, tendo em vista que as providências determinada pelo Juízo deveriam ter sido realizadas há mais de dois anos, mostrando-se suficiente o lapso temporal entre vinte e sessenta dias úteis para o adimplemento das obrigações, devendo permanecer incólume, ainda, a multa diária de um mil reais, fixada em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Necessário esclarecer que a finalidade das astreintes se presta tão somente para fins de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não possuindo por função precípua eventual reversão de valores em favor do credor.
Por fim, não há falar que não se encontra evidenciado o risco de dano, em razão do lapso temporal de três anos entre a instauração do inquérito civil e a propositura da demanda. Tal fato tão somente demonstra a inércia das Agravantes durante o período e corrobora a urgência no deferimento da medida, tendo em vista que a pretensão dos condôminos se arrasta há mais de três anos sem o efetivo cumprimento pela construtora.
Posto isso, demonstrados pelo Autor, a probabilidade do direito e o perigo de dano, de rigor a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando à construtora que adote providências para a emissão do habite-se total do empreendimento; cumprimento do acordo de indenização coletiva, mediante aquisição de equipamentos para a área comum, interligação do sistema de abastecimento de água e escoamento de esgoto com a rede pública; e a regularização da doação do terreno destinado ao sistema de esgotamento sanitário em nome do condomínio.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Ministério Público Estadual - 6a Promotoria de Justiça Cível, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator